Tribunal: TJDFT
Processo: 0751844-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0751844-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., RICARDO DE ABREU RESENDE DESPACHO Intime-se a recorrente e o recorrido Ricardo de Abreu Resende para manifestarem-se acerca da petição ID 72300570 e respetivo documento. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 30 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito